Tribunal: TJSP
Processo: 1503634-21.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Ameaça praticada em âmbito doméstico. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Elemento subjetivo bem caracterizado. Condenação mantida. Pena reduzida. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.